Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-96.2013.8.11.0093
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000639-96.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARTIN HEITOR KOLLN - CPF: 432.965.641-87 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (VÍTIMA), MANOEL MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 020.453.202-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTIN HEITOR KOLLN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se que, do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000639-96.2013.8.11.0093

APELANTE: MARTIN HEITOR KOLLN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta por
MARTIN HEITOR KOLLN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que jugou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Sentença Id. 24077527/24077528).

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do réu MARTIN HEITO KOLLN (Id.25708957).

Nas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 26662455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento no art. 110, §1º, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal (Id. 28966467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTIN HEITOR KOLLN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

O apelante foi condenado pelo cometimento do delito capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Desse modo, ao considerar que a pena aplicada não excedeu a dois anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 04 (quatro) anos para restar configurada.

Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 20/01/2014 e a sentença prolatada em 09/04/2018 (Id. 24076974 e 24077528).

Nesse contexto, observa-se que, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa e declaro a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do recorrente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020